Tribunal: TJDFT
Processo: 0734436-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. CONDIÇÃO DE SAÚDE DEBILITADA. LAUDO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o ente público a fornecer transporte individual para realizar as sessões de hemodiálise.
2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, uma vez representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal. Contrarrazões apresentadas.
3. Conforme petição inicial, relata a autora, por intermédio da Defensoria Pública, que realiza procedimento de hemodiálise três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, de 11h às 16h, ou conforme agendamento médico. Diante disso, realiza trajeto de ida, da residência localizada na Quadra 03, Conjunto E, casa 34, Arapoanga, Planaltina-DF, à Clínica DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA sito no SEPS 702, SN. Conjunto A bloco E - Asa Sul, Brasília-DF e volta para a mesma residência. E que, tendo em vista o grave quadro clínico de saúde, não possui condições físicas para a utilização do transporte público, nem condições financeiras para arcar com custo de transporte privado.
4. O recorrido, em contestação, aduz que: “[...]a política pública hoje vigente não assegura aos pacientes em tratamento de diálise a realização de transporte individual, ida e volta, desde a sua residência até a unidade de assistência. ” Assevera que a única exceção se refere à situação de urgência ou emergência, nas quais o transporte do paciente é realizado por meio do SAMU. Sustenta que segundo a Lei Distrital no 4.317/2009, art. 88, o Distrito Federal assegura aos portadores de doenças renais crônicas, direito à gratuidade de transporte coletivo.
5. Em que pese o artigo 88 da Lei Distrital n. 4.317/2009, o qual estabelece que o Distrito Federal assegura aos portadores de doenças renais crônicas, na qualidade de “pessoas com mobilidade reduzida”, direito à gratuidade de transporte público coletivo, a utilização desse meio de transporte não se mostra suficiente no caso, tendo em vista o risco elevado de complicações durante o procedimento de hemodiálise. Conforme relatório médico (ID. 38344376), a paciente necessita de transporte com acompanhante devido aos efeitos colaterais comuns após hemodiálise (Síncope, hipoglicemia, dor torácica).
6. Ademais, conforme relatado nos autos, devido ao quadro clinico de saúde da autora, esta necessita fazer uso de medicamentos fortes (HIDROXIURÉIA e HIDRALAZINA), os quais trazem diversos efeitos colaterais, quais sejam: Tontura, sonolência, febre, dor de cabeça, dor no corpo, taquicardia, calorões, náuseas, vômitos, falta de ar, arritmia cardíaca, fraqueza e aumento da pressão arterial, podendo ocorrer derrame e/ou infarto do miocárdio. No caso, resta evidente a excepcionalidade, capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora.
7. Além disso, conforme consta dos autos, a recorrente tem baixa condição socioeconômica, com limitações financeiras para manter as despesas com o pagamento de transporte particular, bem como não possui familiares ou amigos próximos para lhe acompanhar em seu trajeto até a clínica. Desse modo, a necessidade de transporte individualizado é medida imperativa, uma vez que a utilização do programa "passe livre" para o transporte coletivo não se mostra suficiente e adequado ao caso.
8. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado à paciente portadora de doença grave para o tratamento de hemodiálise. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os acórdãos no 913011, da 3a. Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, e 3a. Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018.
9. Com efeito, em observância ao que estabelece a Constituição Federal, em seu art. 196, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado ao paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente. Por conseguinte, a reforma da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a obrigação de fazer do recorrido em disponibilizar transporte individualizado para a recorrente, a fim de se locomover para a realização do tratamento de saúde, às segundas, quartas e sextas, da Quadra 03, Conjunto E, casa 34, Arapoanga, Planaltina-DF, à Clínica DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA sito no SEPS 702, SN. Conjunto A bloco E - Asa Sul, Brasília-DF e voltar para a mesma residência.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95